Tribunal: TJDFT
Processo: 0009211-23.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009211-23.2016.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS, em petição de ID 26055160, requer o prosseguimento do feito, noticiando que o paradigma do Tema 929 do STJ (Resp 1.823.218/AC) foi julgado. Ocorre que, em consulta ao site da Corte Superior, o mencionado precedente encontra-se afetado. Dessa forma, aguarde-se o julgamento do paradigma acima referido, para que possa ser dado prosseguimento ao feito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014